Tribunal: TJDFT
Processo: 0725507-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725507-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DO CARMO DE OLIVEIRA BARREIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA DO CARMO DE OLIVEIRA BARREIROS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0709769-33.2021.8.07.0018, ajuizado pela agravante e por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130072268 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, rejeitando os Embargos de Declaração opostos, manteve a decisão que indeferiu o levantamento de valores, por não serem estes incontroversos, e determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0709267-17.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a egrégia 1a Turma Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0709267-17.2022.8.07.0000, reconheceu que o valor principal se figura incontroverso, haja vista que ojuiz do cumprimento de sentença apenas suspendeu a tramitação processual em relação aos honorários sucumbenciais. Assevera que já ocorreu a preclusão pro judicato da decisão proferida pelo Juízo de origem que autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao débito principal (ID 120815938 dos autos originais), de modo que não é possível haver nova decisão sobre matéria acobertada pela preclusão, em atenção ao que determina o artigo 505 do Código de Processo Civil. Sustenta que o Juízo a quo deixou de observar a existência de parcela incontroversa, que inclusive já foi confessada pelo devedor, no montante de R$ 8.029,48 (oito mil e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), razão pela qual defende a possibilidade imediata de expedição de RPV relativamente à parte incontroversa do montante da execução. Assevera que os únicos pontos controvertidos dizem respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais e à correção monetária aplicável, consoante se observa dos Agravos de Instrumento n. 0710236-32.2022.8.07.0000 e 0709267-17.2022.8.07.000, respectivamente, de forma que resta injustificada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0709267-17.2022.8.07.0000. Por fim, obtempera que, por meio da decisão agravada, foi concedido, por Juízo incompetente, efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0709267-17.2022.8.07.0000, havendo flagrante afronta ao princípio dispositivo. Diante disso, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida, independentemente do julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0709267-17.2022.8.07.0000, pelo valor total do débito ou pelo valor incontroverso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs37858404 e 37858405. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumentoatribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelos agravantes. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de expedição de RPV referente à suposta parte incontroversa do cumprimento de sentença. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que, em fevereiro/2022, foi proferida decisão queacolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença; fixou o valor da execução em R$ 4.417,15 (quatro mil quatrocentos e dezessete reais e quinze centavos); determinou como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-E; e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID 116713706 do processo principal). Da citada decisão, tanto o Distrito Federal quanto a agravante interpuseram recurso de Agravo de Instrumento (Processos n. 0710236-32.2022.8.07.0000 e 0709267-17.2022.8.07.0000, respectivamente). No Agravo de Instrumento n. 0710236-32.2022.8.07.0000, o Distrito Federal impugnou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Já no Agravo de Instrumento n. 0709267-17.2022.8.07.0000, interposto pela agravante, a controvérsia a ser dirimida restringia-se a duas matérias, quais sejam: a possibilidade de expedição de RPV referente à suposta parte incontroversa do cumprimento de sentença e a análise acerca do índice de correção monetária aplicável ao caso concreto. Após a notícia da interposição do Agravo de Instrumento n. 0710236-32.2022.8.07.0000 pelo Distrito Federal, o Juízo de origem proferiu nova decisão (ID 120815938 dos autos originais) suspendendo a tramitação processual somente com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. Diante disso, a agravante postulou a expedição do competente requisitório para pagamento do crédito principal, o que deu azo ao proferimento das decisões agravadas (IDs128179050 e 130072268), pelas quais a d. Magistrada de primeiro grau determinou que fosse aguardado o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0709267-17.2022.8.07.0000. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese em sede de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito do Supremo Tribunal Federal: Tema 28 - Fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação. Tese Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Ressalve-se que, a fim de se resguardar o disposto no §8o, do artigo 100, da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, §4o, inciso I, da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, cumpre salientar que, diversamente do alegado pela agravante, o valor incontroverso reconhecido pelo Juízo de origem é de R$ 4.417,15 (quatro mil quatrocentos e dezessete reais e quinze centavos), consoante se observa da decisão ID 116713706 dos autos de origem. Portanto, como no caso está controvertida somente a questão do índice de correção monetária aplicável, não há empecilho para que seja expedido requisição de pagamento em relação ao valor incontroverso. Assim, em juízo de cognição sumária, observa-se que se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal, tendo em vista a probabilidade do direito da agravante em relação ao prosseguimento da ação e o risco ao resultado útil do processo em caso de delonga exacerbada para realização dos pagamentos. Deve-se respeitar, contudo, os limites estabelecidos para expedição do requisitório, sendo vedado o fracionamento, repartição ou a quebra do valor da execução para fins de enquadramento da parcela do total ao patamar de Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV, nos termos do artigo 100, §§3o e 8o da Constituição Federal. Assim, deverá ser observado o valor total da execução para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para que o juízo de primeiro grau dê prosseguimento ao cumprimento de sentença e realize as diligências necessárias para expedição de requisição de pagamento quanto à verba incontroversa, em favor da agravante, observando as delimitações do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 às 17:49:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora